Tribunal: TJSP
Processo: 1006564-65.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de cartão de crédito c.c. repetição de indébito – Alegada ocorrência de refinanciamento do mesmo saldo devedor por meio de juros rotativos, em desacordo com a Res. Bacen no 4.549/2017 – Provas que vão de encontro às alegações autorais - Faturas trasladadas que demonstram o reprovável hábito da autora de financiar o saldo devedor por meio

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de cartão de crédito c.c. repetição de indébito – Alegada ocorrência de refinanciamento do mesmo saldo devedor por meio de juros rotativos, em desacordo com a Res. Bacen no 4.549/2017 – Provas que vão de encontro às alegações autorais - Faturas trasladadas que demonstram o reprovável hábito da autora de financiar o saldo devedor por meio de juros rotativos, quitar o débito no mês subsequente e contrair novas dívidas, reiniciando o lamentável ciclo vicioso que lhe vem causando os prejuízos descritos na prefacial – Estrita observância dos critérios de imputação ao pagamento previstos nos arts. 345 e 355 do Código Civil – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006564-65.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANUZA
RICETTI MANSUR, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-65.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43162 hb
2
VOTO No: 43162
APEL. No: 1006564-65.2020.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. São Miguel Paulista)
APTE.: Vanuza Ricetti Mansur (A)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de contrato de
cartão de crédito c.c. repetição de indébito Alegada ocorrência
de refinanciamento do mesmo saldo devedor por meio de juros
rotativos, em desacordo com a Res. Bacen no 4.549/2017
Provas que vão de encontro às alegações autorais - Faturas
trasladadas que demonstram o reprovável hábito da autora de
financiar o saldo devedor por meio de juros rotativos, quitar o
débito no mês subsequente e contrair novas dívidas, reiniciando o
lamentável ciclo vicioso que lhe vem causando os prejuízos
descritos na prefacial
Estrita observância dos critérios de
imputação ao pagamento previstos nos arts. 345 e 355 do Código
Civil Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (contrato de cartão de crédito, fls. 01/07 e
16/93) intentada por Vanuza Ricetti Mansur em face do Banco
Santander Brasil S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
171/173, declarada a fls. 178, de relatório a este integrado,
condenando a vencida ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor causa
(R$18.267,20, fls. 07).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) os juros rotativos de cartão de crédito somente podem
recair sobre a mesma dívida uma única vez, nos termos da Resolução
Bacen no 4.549/2017, (2) a financeira ré cobrou juros rotativos por dois
meses seguidos, situação vedada pelo Banco Central, (3) “ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-65.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43162 hb
3
pagamento da integralidade da fatura de cartão de crédito e não
optando expressamente o consumidor por outra forma de amortização
do saldo devedor remanescente do crédito rotativo concedido no
primeiro mês, deve a instituição financeira proceder ao financiamento
automático do saldo devedor da fatura, mediante linha de crédito
parcelado e mais vantajosa ao consumidor” (fls. 184) e (4) a ação deve
ser julgada procedente para que seja feito o recálculo do saldo devedor
desde janeiro de 2019 (fls. 181/187).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 188/189).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente as questões
deduzidas pelos litigantes à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de
improcedência da ação ancorada no fato de que não se comprovou
nenhuma abusividade/ilegalidade cometida pela instituição financeira
apelada.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Não houve irregularidade no parcelamento do saldo
devedor, que observou norma regulamentar (Resolução 4.549/2017 do
BACEN), segundo a qual o não pagamento integral da fatura do cartão
de crédito pelo segundo mês consecutivo obriga a administradora de
cartões de crédito ao refinanciamento do valor, em condições mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-65.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43162 hb
4
vantajosas do que aquelas presentes no crédito rotativo.
Essa
resolução,
destinada
a
impedir
o
superendividamento do consumidor pela incidência cumulativa de
encargos rotativos de cartões de crédito, os mais elevados praticados no
país, proíbe a continuidade da relação contratual por meio da 'rolagem'
da dívida do cartão, obrigando as financeiras a apresentarem outras
fôrmas de pagamento parcelado, com financiamento do saldo devedor.
Vê-se da norma:
'Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de
crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não
liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de
financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da
fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor
por meio de outras modalidades de crédito em condições mais
vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de
encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do
vencimento da fatura subsequente.
Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do
art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em
condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas
na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à
cobrança de encargos financeiros.
§ 1o A previsão da linha de crédito de que trata o
caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais
instrumentos de pagamento pós-pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-65.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43162 hb
5
§ 2o É vedado o financiamento do saldo devedor da
fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-
pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na
forma descrita no caput.'
No peculiar caso vertente, refinanciamento de parte
do saldo devedor da fatura financiada com crédito rotativo, por dois
meses subsequentes. [sic]
Em dezembro, a requerente pagou R$15.000,00, de
uma fatura de R$27.342,86, gerando saldo financiado com crédito
rotativo. Ainda, gastou R$21.720,15, totalizando R$35.756,07, dos
quais foram pagos R$30.000,00 (fls. 29). A imputação do pagamento se
deu, como deveria ser, primeiramente sobre juros, depois sobre o
capital correspondente à fatura mais antiga e, em seguida, sobre a
fatura atual, cujo saldo, porque não financiado previamente, poderia
ser sujeito a crédito rotativo. A diferença de R$5.756,07 não havia sido
financiada previamente e ingressou no crédito rotativo. No mês
seguinte, foram feitas novas despesas de R$19.047,19, com saldo
devedor de R$25.409,50 e pagamento de R$19.410,00, valor suficiente
para cobrir o saldo financiado preteritamente e os juros (fls. 34). Houve
financiamento do saldo inadimplido de R$5.999,50, regularmente, pelo
crédito rotativo (fls. 39), em que o pagamento de R$21.394,45 supera
tanto o valor dos juros como do saldo devedor financiado.
Isso ocorre nas demais faturas (fls. 43, 47, 51...).
Em outras palavras, pelas regras de imputação do
pagamento (Código Civil, arts. 354 e 355), sem indicação prévia do
devedor (CC, art. 352), verifica-se que os pagamentos significativos
eram suficientes para quitar a dívida financiada uma vez pelo crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-65.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43162 hb
6
rotativo, mas insuficientes para quitação da totalidade da dívida. O
novo saldo devedor, como não havia sido financiado em outra ocasião,
poderia se sujeitar ao crédito rotativo. Por isso, não há como reconhecer
irregularidade na conduta da ré” (fls. 172/173).
Efetivamente, não há qualquer desacerto nos
argumentos utilizados pelo MM. Juízo singular para fundamentar a
improcedência da ação, eis que a apelante não indicou ou comprovou a
ocorrência de refinanciamento do mesmo saldo devedor na modalidade
de crédito rotativo.
Aliás,
o
recurso
de
apelação
inteiro
dispôs
exclusivamente sobre o aspecto teórico da matéria examinada
concernente à impossibilidade de refinanciamento do mesmo saldo
devedor por meio de juros rotativos, nos termos da Resolução Bacen no
4.549/2017, deixando a insurgente de indicar precisamente qual foi a
fatura o saldo devedor refinanciado que ensejasse violação à
regulamentação de regência.
Simples exame perfunctório das faturas trasladadas
a fls. 16/91 demonstra o reprovável hábito da demandante de financiar
o saldo devedor por meio dos juros rotativos, quitar o débito no mês
subsequente e contrair novas dívidas, reiniciando o lamentável ciclo
vicioso que vem lhe causando os prejuízos descritos na prefacial.
Enfim, não se comprovando qualquer irregularidade
cometida pelo banco apelado, a improcedência da ação era mesmo a
medida adequada que ao caso se impunha.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor
causa (R$18.267,20, fls. 07), nos termos do art. 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006564-65.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 43162 hb
7
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica